Tribunal: TJMT
Processo: 1034273-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034273-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G. A. D. P. - CPF: 091.432.561-20 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), I. N. A. D. P. - CPF: 091.432.311-36 (APELADO), LEIZIANE AMORIM DA SILVA - CPF: 039.668.211-17 (APELADO), A. E. A. D. P. - CPF: 101.104.081-60 (APELADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LEIZIANE AMORIM DA SILVA - CPF: 039.668.211-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIZIANE AMORIM DA SILVA - CPF: 039.668.211-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEM AÉREA – VOO CANCELADO – PERÍODO DE PANDEMIA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] I - O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19. II - A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais. (N.U 1012273-34.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.
, visando reformar a sentença de ID. 215212487, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1034273-13.2022.8.11.0041, movida por
A. E. A. D. P. E OUTROS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno as rés, solidariamente, a restituir o valor de R$ 1.362,00 (mil trezentos e sessenta e dois reais), a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do voo cancelado.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de ID. 215212491, a apelante defende, em síntese, a ausência de danos morais no caso, pois agiu no exercício regular do direito. Pede, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta ou minorar o
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no ID. 217851694, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, no parecer de ID. 225927150, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação indenizatória, aduzindo que no mês de março/2020 comprou passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT - Porto Alegre/RS - Cuiabá/MT, pelo valor de R$1.816,00 (um mil, oitocentos e dezesseis reais), no entanto, com a decretação da pandemia, o fechamento dos aeroportos e cancelamento dos voos, optaram pela devolução do valor adimplido.

Alegaram que até o momento do ajuizamento da demanda, mais de 12 (doze) meses após a solicitação, ainda não haviam recebido o reembolso devido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente, pleiteando o afastamento do dano moral.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Na hipótese dos autos, é incontroverso o fato de que o voo ocorreria em fase crítica da pandemia. Desse modo, o caso deve ser analisado à luz da Lei n. 14.034/2020, que prevê em seu artigo 3o, o procedimento adequado ao reembolso de valores.

“Art. 3o
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 4o O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6o O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7o O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 8o Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo.”

Conforme se verifica, era dever da requerida, ora apelante, proceder com o reembolso das passagens aéreas adquiridas e não usufruídas pelos autores.

Superado este ponto, cabe salientar que se mostra inquestionável que a parte apelada sofreu um dano em sua intimidade, pois solicitou a devolução dos valores das passagens ainda no ano de 2020, e até ajuizamento da demanda no ano de 2022 ainda não havia logrado êxito em receber a quantia despendida.

A demora injustificada em proceder com a devolução dos valores, portanto, configura falha na prestação dos serviços e acarreta o dever de indenizar.

Trata-se não só de dano decorrente dos aborrecimentos, mas compensação pelo constrangimento de menos valia que foi obrigada a suportar a passageira, pela conduta indevida da apelante.

Neste sentido é a jurisprudência. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL EM VIRTUDE DE EVENTO PANDÊMICO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ALEGAÇÃO DE OFERTA DE NOVO VOO – DISPONIBILIDADE COM TRAJETO DIVERSO DO CONTRATADO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA PARA REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA NÃO USUFRUÍDA – PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolsodos consumidores pelo cancelamento de passagens aéreas. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. (Art. 3odalei 14.034/2020). A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar. 4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1040021-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19 - PEDIDO DE REEMBOLSO – DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19. II - A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais.”
(N.U 1012273-34.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativa de embarque da parte autora, mesmo cumprindo todas as exigências solicitadas.

Assim, considerando a responsabilidade da companhia aérea frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$3.000,00 (três mil reais)
,
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024